Tribunal: STF
Processo: HC 194275
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIA EXTREMA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I – O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 
    II – ‘In casu’, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, a exemplo da instauração de incidente de sanidade mental do acusado. Nesse sentido, verifica que o Agravante teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 20/12/2018, bem como que foi ofertada denúncia em seu desfavor, em 10/01/2019, a qual foi recebida, em 21/01/2019, sendo que, devidamente citado o ora Agravante, em 15/02/2019; foi apresentada resposta à acusação em 25/03/2019 com o recebimento definitivo da denúncia, em face de não ser caso de absolvição sumária em 01/04/2019 e designação de audiência de instrução para o dia 19/8/2019, em que houve o interrogatório do agravante e, diante da existência de dúvidas sobre a sanidade mental deste, determinada a instauração de incidente, cuja perícia foi designada para o próximo dia 30/10/2020, conforme informações processuais eletrônicas obtidas em 19/10/2020, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso, ainda mais diante da pandemia vivenciada em nosso País que postergou a continuidade de procedimentos judiciais de toda sorte, mesmo aqueles que estejam com sua liberdade restringida. 
    III – No que se refere aos fundamentos da decisão preventiva, reafirmo que a mesma encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, em que foi empregada extrema violência contra a vítima perfurada por diversas vezes por faca utilizada pelo ora paciente que, ainda, ameaçou as testemunhas do delito avisando que haveria mais mortes, o que constitui base empírica idônea à privação cautelar do acusado, em face da sua periculosidade social. 
    IV – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 602.446-AgRg/SP, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, sua conversão em prisão domiciliar ou em medidas cautelares diversas da prisão.
    Busca-se, no caso, a aplicação da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, eis que o paciente é idoso. Os impetrantes defendem, ainda, a incompatibilidade da prisão preventiva com a suposta inimputabilidade do paciente. Sustenta-se, finalmente, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    “EMENTA: ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE SUPOSTA INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE COM A PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020. INAPLICAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.“
    Tal o contexto, entendo não assistir razão aos impetrantes.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    “Ora, da análise do excerto acima transcrito, observa-se que a decretação da segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, em que foi empregada extrema violência contra a vítima perfurada por diversas vezes por faca utilizada pelo ora paciente que, ainda, ameaçou as testemunhas do delito avisando que haveria mais mortes, o que constitui base empírica idônea à privação cautelar do acusado, em face da sua periculosidade social.”
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 187.242-AgR/SC, Ministro Gilmar Mendes; HC 148.831-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 144.904- -AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
    2. Recurso ordinário a que nega provimento.”
    (RHC 152.061/DF, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes)
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, assim ficou justificada a tramitação da ação penal pelo tribunal de origem (com meus grifos):
    “Consta também que a audiência de custódia foi realizada em 20 de dezembro de 2018, quando então a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    Aos 10 de janeiro de 2019, o representante do Ministério Público denunciou o paciente, e por decisão datada de 21 de janeiro de 2019 a denúncia foi recebida, determinando-se a citação do paciente. 
    Em 15 de fevereiro de 2019, foi certificado que o paciente foi devidamente citado, em 25 de março de 2019 a Defesa apresentou resposta à acusação, e no dia 01 de abril de 2019 foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária e designada audiência para o dia 19 de agosto de 2019. 
    Na referida audiência foram inquiridas três testemunhas, sendo o paciente interrogado ao final, e em tal oportunidade foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental, diante da existência de dúvidas sobre a sanidade do paciente, considerando os depoimentos das testemunhas. 
    Ainda ainda foi nomeado o Defensor Dativo como curador do paciente e nos termos do artigo 149, § 2º do Código de Processo Penal, também foi determinada a suspensão processual, salvo a realização de diligências que pudessem ser prejudicadas pelo adiamento, até a vinda do laudo pericial que não poderia exceder o prazo de 45 dias, a teor do artigo 150, § Iº do diploma processual penal. 
    Por decisão datada de 06 de maio de 2020, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto permaneciam inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão cautelar. 
    Por fim, a Magistrada informou que o feito está sendo processado normalmente de acordo com a ordem de preferência dos réus presos e com a celeridade necessária, bem como adequada aos mais de 12.000 processos em andamento naquele Juízo, única Vara Criminal da Comarca, encontrando-se os autos aguardando a realização do exame de insanidade mental pelo "IMESC" e a vinda do laudo pericial do paciente.
    Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.”
    Nesse mesmo sentido foi a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, valendo transcrever o seguinte trecho:
    “(...)verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão das peculiaridades da causa, em que foi verificada a necessidade de instauração de incidente de sanidade mental do paciente em seu interrogatório, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.”
    Ademais, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, constatei que o feito se encontra em fase de apresentação de alegações finais.
    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa. 
    Ainda, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar. 
    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 
    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade do paciente decorrente da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Por fim, no que toca à alegada incompatibilidade da prisão preventiva com a pleiteada inimputabilidade do paciente, observo que tal ponto não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto sequer havia sido concluído o incidente de sanidade mental instaurado quando do julgamento do acórdão apontado como ato coator.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator